Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011353-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), C.S.A AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.922.961/0001-19 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (inciso II).

2. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
interposto por
C.S.A. AGRICOLA LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONDENAÇÃO DE CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO DE DÉBITO FISCAL” (proc. n.º 1010385-30.2021.8.11.0015), ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 131324151):

“
VISTOS.

Trata-se de “Ação Anulatória” ajuizada por CSA – AGRICOLA LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
almejando a concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal no valor de R$ 3.114.413,92 (três milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e treze mil e noventa e dois centavos), oriundo do Processo Administrativo Fiscal – PAT N.º 5796494/2020, originado do NAI/AIIM: 51731000522018123, datado de 07/05/2020, e CDA n.º 2020544599.

Instruiu a inicial com documentos.

Inicialmente distribuído na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, aquele juízo declarou-se incompetente para julgar a demanda, diante do ajuizamento da Execução Fiscal n° 1003040-35.2021.8.11.0040 em trâmite neste juízo.

DECIDO.

Diante do deferimento liminar de efeito suspensivo da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à parte autora, passo a análise do pedido antecipatório.

No tocante ao pedido inicial, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve estar embasada no depósito integral do valor impugnado, o que não providenciou a parte autora, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II -
o depósito do seu montante integral;

(...)”

Segundo Vladimir Passos de Freitas:

“Prevista em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo sujeito passivo,
uma
vez exercido, o depósito produz efeitos que interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a pretensão daquele”.
(Código Tributário Nacional Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed. p. 690/691).

É esta a orientação da súmula nº. 112, do STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN)– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ. 2. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10149964220198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2020)

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Cite-se a autarquia-ré para apresentar resposta no prazo legal.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta, no prazo legal.

Promova-se a associação à Execução Fiscal n° 1003040-35.2021.8.11.0040.

Int. Cumpra-se.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, haja vista que requereu a concessão da tutela provisória, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN, uma vez que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência de decisão judicial, não se limitando ao depósito do seu montante integral.

Sustenta, ainda, que
“(...) é detentora dos benefícios da Assistência Judiciária gratuita, conforme provado nos autos, no Id. n.º 75176315, assim, está dispensado de efetuar os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório”,
conforme o art. 98, §1.º, do CPC.

De outro lado, aduz que estão demonstrados os requisitos autorizadores, pois
“(...) diante da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e fundamento relevante, é necessário a reforma do despacho agravado de Id n.º 85572643, para fins de se deferir LIMINARMENTE de forma
inaudita altera pars,
nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN e artigos 294 a 302 todos do CPC, para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n.º 2020544599 em relação a solidariedade da Requerente, uma vez que referido crédito, foi lançado com ofensa ao inciso LV do art. 5º c/c 37
caput
da Constituição Federal, na medida em que o Fisco abriu dois E-Process independentes para investigar os mesmos fatos, porém, não instruiu o E-processos 5481795/2018 (em nome da Requerente), com a ‘suposta’ documentação necessária a vinculação da Requerente com o ilícito tributário que originou a multa (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...) a confirmação da liminar para fins de, confirmar a aplicação do artigo 151, inciso V, do CTN e artigos 294 a 302 todos do CPC,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA n.º 2020544599 em relação a solidariedade da Requerente,
uma vez que referido crédito, foi lançado com ofensa ao inciso LV do art. 5º c/c 37
caput
da Constituição Federal, na medida em que o Fisco abriu dois E-Process independentes para investigar os mesmos fatos, porém, não instruiu o E processos 5481795/2018 (em nome da Requerente), com a “suposta” documentação necessária a vinculação da Requerente com o ilícito tributário que originou a multa de R$ 3.114.413,92 (três milhões, cento e quatorze mil, quatrocentos e treze mil e noventa e dois centavos), a saber: a) Ordem de Serviço Fiscal n.º 2.223.118-3; b) a Ação Fiscal 154362; c) Ordem de Serviço n.º 2.209.2018-2 e; d) cópia integral da auditoria fiscal movida em face do devedor principal a empresa A DOS ANJOS SOARES-EPP CNPJ: 21.411.390/0001-62 -I.E. 13.563.285-4, no período de 01/12/2014 à 29/12/2016, bem como, por ter enviado a intimação fiscal, para pessoa sem capacidade jurídica para representar a Requerente, até o transito em julgado da Ação Anulatória.” (grifo nosso)

O pedido liminar foi
indeferido
,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado (ID. 134095179).

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 134832232), no qual, requer o deferimento da tutela recursal, diante da presença dos requisitos autorizadores, em razão da inocorrência de supressão de instância e do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 140617305), bem como pelo não provimento do agravo interno (ID. 140631277).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 142126242.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
C.S.A AGRICOLA LTDA - ME
contra a
decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, na ação anulatória (proc. n.º 1010385-30.2021.8.11.0015), que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, o presente recurso se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional
.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, de acordo com o supramencionado artigo, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias
ou mandamentais
, confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077, ensina da seguinte maneira:

“(...)

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

(...)

A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (...)”.

Ainda, segundo o preceito discorrido na obra “Código Tributário Nacional Comentado”, de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Assim sendo, a suspensão do crédito tributário com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo),

como explicita o artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso, a parte agravante requer a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2020544599, no valor de R$ 3.114.413,92 (três milhões e cento e quatorze mil e quatrocentos e treze reais e noventa e dois centavos), sem a necessidade de depósito integral.

Consta da
“INFORMAÇÃO GFIS N.º 247-2018”, de lavra da Secretaria de Estado de Fazenda,
que,
“(...) diante da ausência de justificativas e produção de provas que pudessem afastar a irregularidade e a falta de veracidade das falsas operações, não há outra medida senão reconhecer a responsabilidade solidária da contribuinte C S A AGRICOLA LTDA em relação às condutas narradas,
nos termos do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/98
”
, isto é, consignando que:
“(...) não houve manifestação para comprovar a regularidade da operação e que a emissão das notas relacionadas na INTIMAÇÃO não correspondem a uma real e efetiva operação mercantil (...)”
(cf. ID. 131324172) (destaquei).

Todavia, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n.º 4845/MT,
o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei do Estado de Mato Grosso n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998,
acrescentado pela Lei n.º 9.226, de 22 de outubro de 2009.

Eis a ementa do acórdão:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

(ADI 4845, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044

DIVULG 03-03-2020

PUBLIC 04-03-2020)(grifo nosso)

Isso porque, o parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, teria ampliado o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, com a inclusão do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto,
bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária.
E no caso do agravante, enquadrar-se-ia na última parte.

Com efeito, a responsabilidade solidária do agravante decorreria de fraude, em tese, praticada por
A. DOS SANTOS SOARES – EPP,
que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação de regularidade da operação mercantil, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante a Notificação/Auto de Infração (NAI) n.º 51731000522018123 (ID. 131324178), veja-se:

Dessa forma, a princípio, não parece ser razoável atribuir ao agravante, na condição de terceiro, a responsabilidade como devedor solidário do débito fiscal, porquanto tal conduta não se enquadraria nas hipóteses previstas nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o art. 124, inc. I, do CTN,
“(...) tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação”
(STJ, Primeira Turma, REsp n.º 884845/SC, Relator: Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Nesse sentido, o julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1017939-27.2022.8.11.0000,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, ocorrido em 24.01.2023.

Logo, constata-se, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença de elementos suficientes a evidenciar a existência de probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano decorrente dos efeitos da inscrição em dívida ativa, pelo que possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação/Auto de Infração (NAI) n.º 51731000522018123, tão somente em relação ao agravante, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou, repiso, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso n.º 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei n.º 9.226, de 22 de outubro de 2009.

Deste modo, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inc. V, do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tão somente em relação ao agravante, na condição de responsável solidário, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023